Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-59.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701521-59.2022.8.07.0013 RECORRENTE: C. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: L. B. M. R. RECORRIDO: D. F. DECISÃO Considerando o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.008.166 (Tema 548), no qual se uniformizou a controvérsia acerca do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, o presente recurso extraordinário deverá aguardar a publicação do acórdão paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031